Tribunal: STF
Processo: Rcl 78575
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Guilherme Aparecido Soares Silva, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2072143-84.2022.8.26.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte nos REs 560.900/DF e 598.365 RG/MG (Temas 22 e 181 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deveria ter aplicado o Tema 22 RG, em vez do Tema 181 RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    O Reclamante, GUILHERME APARECIDO SOARES SILVA, participou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2019, promovido pelo Município da Estância Turística de Olímpia, com vistas ao provimento de cargos para a Guarda Civil Municipal. Após ser aprovado nas fases eliminatórias anteriores e alcançar a 46ª colocação na classificação final (sendo que a última chamada do certame alcançou o candidato de número 56), foi, contudo, eliminado da 5ª fase – investigação social, sob alegação de ausência de conduta irrepreensível.



    A motivação para sua exclusão foi fundada em dois registros anteriores à sua inscrição no concurso: (i) um procedimento interno arquivado na Fundação CASA, datado de 29/04/2018, sem qualquer imputação à sua conduta; e (ii) um boletim de ocorrência lavrado em razão de um acidente de trânsito, igualmente sem consequências penais, sendo que o Reclamante sequer foi indiciado, processado ou condenado.



    Em 2020, o Reclamante impetrou Mandado de Segurança com pedido de reintegração ao certame, alegando violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), diante da ausência de qualquer condenação judicial. A sentença de primeiro grau foi favorável ao Impetrante, determinando sua reinserção no concurso. 



    Entretanto, em 30/04/2021, a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Cível nº 1003033-47.2020.8.26.0400, reformou a sentença e validou a exclusão do Reclamante, entendendo que a análise da “idoneidade moral” prevista no edital não se restringia à existência de antecedentes criminais, mas também à conduta geral do candidato.



    Trânsito em julgado da decisão: 23 de fevereiro de 2022.



    No prazo legal, em 04 de abril de 2022, o Reclamante ajuizou a Ação Rescisória nº 2072143-84.2022.8.26.0000, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão rescindendo violou manifestamente a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/RJ). A ação foi julgada improcedente, com entendimento de que a decisão não incidiu em violação manifesta à norma jurídica, mas decorreu do exercício do juízo discricionário da Administração Pública na fase de investigação social.



    Em seguida, foi interposto Recurso Extraordinário, cuja admissibilidade foi negada pelo TJSP. Contra essa decisão, foi manejado Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.517.749/SP), o qual ensejou despacho do Supremo Tribunal Federal determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento consolidado no Tema 181 da Repercussão Geral (RE 598.365/MG), que versa sobre a inexistência de repercussão geral nas questões relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. 



    Em cumprimento à determinação do STF, o TJSP proferiu nova decisão em 25 de outubro de 2024, negando seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento exclusivo na tese do Tema 181, sem enfrentar o mérito constitucional da controvérsia e sem aplicar o Tema 22, cuja pertinência foi reiteradamente sustentada pelo Reclamante.



    Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno (autos nº 2072143-84.2022.8.26.0000/50001), julgado em 20 de março de 2025 pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP. No julgamento, foi mantida a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, reafirmando a tese do Tema 181 e afastando, sem fundamentação adequada, a incidência do Tema 22, sob o argumento de que a exclusão do Reclamante teria se baseado em critérios de conduta moral e não na mera existência de registros criminais.



    Assim, chega-se ao presente momento: frente à omissão quanto à tese vinculante do Tema 22/STF, cuja autoridade foi frontalmente desrespeitada, impõe-se o manejo da presente Reclamação Constitucional, com base no art. 988, II, do Código de Processo Civil, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte e resguardar a correta aplicação da Constituição Federal (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos das decisões proferidas pelo Tribunal reclamado, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) a ação rescisória:  



    Inicialmente, observe-se que o Tema 22/STF diz respeito à ilegitimidade de cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Todavia, no caso concreto, a turma julgadora fundamentou sua decisão no campo moral.



    Ademais, ressalte-se que a aplicação do tema 181/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê do Ofício de fls. 886/887.



    Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao art. 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1.035, § 8º Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada em conformidade com a tese do Tema 181/STF, verbis:



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Consigne-se, por oportuno, trechos do v. acórdão:



    Prendeu-se o julgado na assertiva de que a investigação social não está limitada a verificação de antecedentes criminais. Serve, também, para avaliar a conduta moral e social do candidato, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público. (fls. 694).



    (...)



    Disso resulta que o Autor não preencheu os requisitos previamente estabelecidos no respectivo Edital nº 01/2019, relacionados à conduta irrepreensível e idoneidade moral, motivo pelo qual foi excluído do referido Certame. Deveras que, as constatações e verificações realizadas pelo Órgão Administrativo, por meio de procedimento sigiloso, não necessitam, em tese, de nenhuma comprovação. (fls. 694/695).



    Assim, não há como proceder à modificação do decidido, pois a decisão da C. Turma Julgadora é soberana em razão da ausência de repercussão geral do Tema.



    Ademais, como já afirmado, a aplicação do tema decorreu de expressa determinação do Supremo Tribunal Federal (documento 9 – grifei). 



    Examinando o pedido rescisório, não vejo presente situação de rescindibilidade com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, nos termos da decisão de fls. 609/614, agora com ares de definição.



    [...]



    As razões desenvolvidas pelo Autor nada mais visam do que retornar à discussão afeta a competência do órgão técnico apreciar toda e qualquer situação que possa interferir no perfil do candidato a futuro guarda civil, que deve possuir conduta irrepreensível, haja vista a relevância e a natureza da função a ser desempenhada. A propósito do tema, veja o que restou decido:



    [...]



    Prendeu-se o julgado na assertiva de que a investigação social não está limitada a verificação de antecedentes criminais. Serve, também, para avaliar a conduta moral e social do candidato, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público.



    [...]



    Disso resulta que o Autor não preencheu os requisitos previamente estabelecidos no respectivo Edital nº 01/2019, relacionados à conduta irrepreensível e idoneidade moral, motivo pelo qual foi excluído do referido Certame. Deveras que, as constatações e verificações realizadas pelo Órgão Administrativo, por meio de procedimento sigiloso, não necessitam, em tese, de nenhuma comprovação.



    Na verdade, o que se percebe da inicial é a pretensão de o Autor provocar o reexame da causa originária com idêntica abordagem da matéria de fato e de direito, o que, permissa venia, é inadmissível.



    [...]



    Necessário, portanto, prestigiar a coisa julgada, com o propósito de preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos juízes e dos tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, estabilidade e segurança jurídica para as relações jurídicas.



    [...]



    Essa interpretação se deve ao fato que a ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo de recurso, por tratar-se de institutos inconfundíveis, eis que a ação rescisória consiste em meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei (AR 1.958-AgR/MG, Relator Ministro Dias Toffoli).



    Tem-se, ainda, que mesmo que houvesse falha na apreciação dos fatos, motivo não haveria para se rescindir o Acórdão, pois não se trata tal caso de “violação manifesta de norma jurídica”.



    Logo, não vejo como afrontar princípios de relevância constitucional (segurança jurídica e coisa julgada), para admitir o manejo de ação rescisória e utilizá-la ao sabor da mera interpretação dos textos legais.



    Se a solução alvitrada pelo julgado que se busca rescindir foi justa ou não, pouco importa; a uma porque o erro de fato não se confunde com a eventual injustiça da decisão; a duas porque, nem mesmo "a má apreciação dos fatos ou a distorcida visualização das provas não caracteriza o erro de fato que seria um dos fundamentos para autorizar a ação rescisória" (JTACSP-RT 124/218).



    Assim, malgrado a insatisfação com o resultado da demanda, a meu ver, o v. Acórdão, objeto da presente ação rescisória, em momento algum submeteu-se às circunstâncias descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil.



    O que precisa ficar claro é que a ação rescisória não é sucedâneo recursal para a verificação do acerto ou injustiça da decisão (documento 12).  



    Neste caso, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, esbarrando, assim, no óbice previsto pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, a configurar alegação de ofensa reflexa à Constituição Federal. Veja-se:  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. EXONERAÇÕES. EXISTÊNCIA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.094.366 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/4/2018).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL DO CERTAME E DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 248 E Nº 339. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais asseverou não ser possível realizar nova análise dos elementos probatórios dos autos e julgou improcedente a ação rescisória por não vislumbrar a ocorrência de violação à disposição literal de lei. Concluiu, assim, que a hipótese dos autos não se enquadrava no rol taxativo do art. 966 do Código de Processo Civil de 2015. 2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido, da legislação infraconstitucional e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Além disso, esta Corte, na apreciação do Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli (Tema RG nº 248), asseverou não haver repercussão geral na discussão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por se tratar de matéria restrita ao plano infraconstitucional. 4. Ademais, o Plenário, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.303.987 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/7/2024).  



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. ICMS. Imunidade. Associação beneficente. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.535.194 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/4/2025).  



    Além disso, a incidência do Tema 181 RG foi determinada expressamente pelo Ministro Luís Roberto Barroso, após examinar o ARE 1.517.749/SP. Assim, a autoridade reclamada apenas cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de decisão reclamada que cumpriu estritamente determinação desta Suprema Corte e de recurso extraordinário sem chance de prosperar, entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator